Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA JÁ JULGADA EM OUTRO FEITO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. 9% DE MULTA. ART. 81 CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de ressarcimento de despesas médicas e hospitalares, que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Ademais, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.923,52). 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela reforma da sentença a fim de que o feito retorne à origem e tenha seu curso retomado, ou que a apelada seja condenada a lhe ressarcir aos valores integrais despendidos para o procedimento cirúrgico objeto dos pedidos.
2. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 2.1. No caso, observa-se que a inicial dos autos de no 0701025-71 (ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais) é igual à inicial do presente feito, possuindo pedido de condenação da requerida ao pagamento de procedimentos pós-cirúrgicos de bariátrica. 2.2. Deve-se frisar que a sentença do mencionado processo julgou procedente o pedido para determinar que a requerida autorizasse e arcasse com as despesas para realização de cirurgia plástica pós realização de cirurgia bariátrica (procedimentos de mastopexia com prótese, braquioplastia, cruroplastia em ambas as coxas e abdominoplastia e demais procedimentos indicados pelo médico). 2.3. Em sua réplica a parte requerente destacou sua busca em ressarcir os gastos por ela suportados, mesmo após a ré cumprir a determinação judicial e emitir as guias referentes à liberação para os procedimentos desejados. Isso porque acabou optando pelo pagamento das despesas médicas de forma particular, sob o fundamento da falta de segurança com a médica designada pelo plano de saúde. 2.4. Ocorre que essas alegações da demandante já foram analisadas no processo anterior (no 0701025-71) que, em sede de cumprimento de sentença, as rejeitou: "Em relação a obrigação de fazer verifico que foi determinado que a executada autorizasse as cirurgias, evidentemente observando a sua rede conveniada. Não há controvérsia de que a autorização foi concedida. Caso não concordasse com a indicação do médico, de forma comprovada, deveria ter comunicado na presente ação para análise e verificação do caso. Não é possível acolher, nesta oportunidade, mera alegação de falar de confiança da médica indicada pela executada, sem qualquer comprovação, sob pena de modificação do pedido principal, o que se mostra inadequado na presente oportunidade, ante a preclusão. Registro, ainda, que a cirurgia realizada pela autora não era de caráter de urgência, motivo pelo qual poderia ser remarcada, após análise judicial dos fatos alegados. Diante do quadro, verifico que a obrigação de fazer também foi satisfeita pela executada, pois diante da liberalidade da exequente em realizar a cirurgia particular, não é possível imputar qualquer responsabilidade a parte executada." 2.5. Em que pese a parte tenha recorrido da sentença, o apelo não foi conhecido por se entender que o recurso repisou matéria já debatida na fase de conhecimento, cuja matéria já estava acobertada pela coisa julgada, uma vez que o apelo não impugnou os fundamentos da sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e afastou a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos (Acórdão 1220878, 07010257120198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2019). 2.6. Dessa forma, verifica-se que a requerente visa com a presente demanda reiterar pretensão anterior de conversão de obrigação em perdas e danos que já foi afastada e precluiu diante da coisa julgada. 2.7. Na hipótese, a recorrente não demonstrou os reais motivos para o receio de realizar os procedimentos cirúrgicos com a profissional indicada pelo plano de saúde. 2.8. A jurisprudência dessa Corte tem se posicionado no seguinte sentido: “ (.....) 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988. 3. Em respeito à coisa julgada material, não há como acolher a tese da parte apelante a fim de modificar os critérios já definidos quanto à cobertura médica. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (07036310420178070014, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/09/2020). 2.9. Assim, havendo as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido e tendo sido afastada a responsabilidade da parte requerida no pagamento das despesas médicas particulares da autora, deve-se reconhecer a coisa julgada, que impossibilita o processamento da presente ação.
3. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, alterar a verdade dos fatos, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3.1. Diante da ocorrência de conduta prevista no art. 80 do CPC, o juiz fica autorizado a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento (art. 81, caput, do CPC). 3.2. Dessa forma, evidenciadas as possibilidades citadas no art. 80, I, IV e V, do CPC, principalmente a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, porquanto a recorrente ajuizou ação com a mesma causa de pedir e pedido anteriormente propostos na ação já julgada de no 0701025-71, fica caracterizada a litigância de má-fé. 3.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “ (.....) 1. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil). 2. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil). 3. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pelo eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0703509-91.2021.8.07.0000 AGI, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/9/2021). 3.4. Nesse sentido, deve ser aplicado à autora, ora recorrente, a multa por litigância de má-fé em 9% do valor da causa atualizado (R$ 17.923,52), em favor da ré.
4. Os honorários recursais devidos pela ré aos patronos do autor devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 17.923,52), nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC.
5. Apelação desprovida.